Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento das provas requeridas pela parte embargante/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É desnecessária a produção de prova pericial contábil para demonstrar a incidência de juros capitalizados, pois a aferição de sua higidez é matéria de direito. Despiciente também a realização de perícia para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios em patamar superior ao de mercado, pois tais estão descritos no negócio jurídico apresentado e sua eventual abusividade pode ser aferida a partir do simples cotejo com as taxas adotadas por outras instituições financeiras. Quanto ao seguro prestamista, os elementos para constatação de eventual abusividade em sua contratação estão todos contidos na cédula de crédito bancário, sendo desnecessária perícia contábil ou determinação de exibição de documento adicional. Preliminar rejeitada.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.